Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz deve analisar a capacidade da parte de arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de forma a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário, sem basear-se exclusivamente em parâmetros objetivos.
3. Na hipótese, o apelado recebeu, nos meses de junho a agosto deste ano, média de aproximadamente R$ 11.500,00 brutos por mês, descontado o adiantamento de gratificação natalina.
4. O endividamento voluntário da parte não constitui argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e provido para revogar a gratuidade de justiça concedida ao apelado.